Tribunal: TJPA
Processo: 0804876-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804876-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: JOSUE ALLAN BRITO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O pronunciamento que determina a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão a justificar a aplicabilidade do Tema 988 do STJ.

2. A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo recurso de Apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por BANCO J SAFRA S.A contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade (ID 3227076).

Eis o teor do julgado:

(...)

Sob esta ótica, o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial, não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 333619), pedindo a reforma da decisão monocrática.

Em síntese, alega que foi devidamente constituída a mora da agravada através de notificação extrajudicial de forma que a decisão que determinou a emenda a inicial se encontra equivocada. Aduz que não há que se falar em emenda a inicial uma vez presentes os pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão, devendo ser dado seguimento ao recurso de agravo. Requer a reconsideração da decisão com o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, considerando que a parte agravada ainda não compõe a lide.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais:

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante o seu não cabimento.

Os argumentos sustentados pelo agravante, data vênia, não impugnam de forma específica as razões proferidas na decisão monocrática atacada e são incapazes de demonstrar o cabimento do Agravo do Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial, a qual não se está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

O Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento ao caso concreto, alegando que a decisão que determinou a emenda da inicial se encontra equivocada uma vez que devidamente comprovada a constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial.

Sem delongas, entendo que as razões do Agravante não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III do CPC, pois o
decisum
recorrido, que determina a emenda à inicial, não se encontra dentro das matérias previstas no artigo 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como já ressaltado na decisão monocrática, ora recorrida, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, esclareci que o pronunciamento que determinou a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol supracitado, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual. A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do Recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

De fato, no caso dos autos, o agravante não apresentou qualquer argumento capaz de demonstrar o cabimento do Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a emenda à inicial, tendo apenas repetido os argumentos dispostos no agravo de instrumento, no sentido de que a constituição
in mora
do devedor estaria comprovada.

Dessa forma, como já ressaltado em decisão monocrática, o Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra prevista no artigo 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pelo Tema 988 do STJ, acima transcrito.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/04/2021